Tribunal: TJPA
Processo: 0816993-21.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816993-21.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: O ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: CIMAQ COMERCIAL ITAITUBA MAQUINAS LTDA, CIMAQ DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento em execução fiscal movida contra CIMAQ Comercial Itaituba Máquinas Ltda., onde se discute a inclusão de sócio no polo passivo sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível incluir o sócio de uma empresa individual no polo passivo de execução fiscal sem a desconsideração da personalidade jurídica da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo o entendimento do STJ, a inclusão do sócio no polo passivo de execução fiscal depende da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme arts. 133 e seguintes do CPC/2015.
4. A empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), transformada em sociedade limitada unipessoal pela Lei nº 14.195/2021, possui personalidade jurídica própria, o que impede a responsabilização direta do patrimônio pessoal do sócio sem a desconsideração da personalidade jurídica.

5. Não havendo comprovação de dissolução irregular da empresa agravada, não se justifica a inclusão do sócio no polo passivo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: A inclusão do sócio no polo passivo de execução fiscal demanda a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 133 e seguintes; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1874256/SP; AgInt no AREsp 1.503.932/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 17353860) de minha relatoria, na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da execução fiscal movida em face de
CIMAQ COMERCIAL ITAITUBA MÁQUINAS LTDA.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que há confusão patrimonial da pessoa física com a jurídica, já que a firma individual é mera extensão da pessoa física ou natural.

Pontua-se que o fato de a empresa individual possuir um CNPJ deve-se exclusivamente à tributação em regime equiparado ao das pessoas jurídicas, o que não significa que a empresa individual seja uma pessoa jurídica ou possua um regime especial de responsabilidade patrimonial.

Aduz que o exercício da atividade de empresário não gera, em hipótese alguma, uma nova personalidade jurídica.

Por fim, alega-se que o exercício da empresa não gera personalidade jurídica, e que a inscrição no CNPJ igualmente não o faz. A aquisição da personalidade das pessoas jurídicas de direito privado ocorre com base no Código Civil, que confere personalidade jurídica apenas às sociedades empresariais, não permitindo o surgimento de nova personalidade como decorrência do exercício de empresa pela pessoa natural, tampouco pelo registro da pessoa natural na Junta Comercial ou no CNPJ.

Ao final, requer-se a retratação da decisão ou, se mantida, o recebimento do agravo interno para apreciação pelo colegiado, visando à reforma da decisão e à inclusão do sócio instituidor da empresa individual no polo passivo, dada a desnecessidade de desconsideração da personalidade jurídica.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18637870).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme bem destacado na decisão agravada, que segundo o entendimento jurisprudencial adotado pela Corte Superior de Justiça,
"é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo - o empresário individual ou a EIRELI -, atingido em seu patrimônio em decorrência da medida"
(REsp 1874256/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 19/08/2021).

Com efeito, no ID nº 93242055 dos autos principais, conforme documento juntado pelo próprio agravante, consta o registro da JUCEPA da empresa Comercial Itaituba de Máquinas EIRELLI como extinta, porém, posteriormente com status de transformada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada com sócio pessoa física, o Sr. Afábio Freitas Borges, no cargo de administrador, o qual pretende o agravante seja incluído no polo passivo da demanda para constrição de seus bens via SISBAJUD e RENAJUD, sem comprovação nos autos de que esteja extinta ou tenha ocorrido sua dissolução irregular.

Destaco que houve até mesmo a citação conforme AR - Aviso de Recebimento juntado nos autos de origem.

Diante de tais constatações, não verifico condições de acolhida ao agravo, na medida em que entendo que o empresário individual não se confunde com Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, sendo o primeira pessoa natural ou física que exerce empresa profissionalmente, respondendo direta e limitadamente pelas obrigações empresariais.

Já a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, até sua extinção com o advento da Lei nº 14.195/2021, era constituída por uma única pessoa natural ou física, possuidora da integralidade do capital social, formando, pois, um novo ente jurídico personificado, cujo patrimônio não se confunde com o de seu instituidor. Isso significa dizer que o patrimônio do instituidor da EIRELI não será atingido em virtude de dívidas da sociedade, assim como a sociedade também não responderá por dívidas pessoais de seu sócio, salvo nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.

Desta feita, tendo em vista a existência de personalidade jurídica própria, eventual constrição judicial de bens pessoais de seu sócio único em razão de dívidas contraídas pela EIRELI, atual Sociedade Limitada Unipessoal, poderá ocorrer em casos excepcionalíssimos, quando evidenciados os requisitos legais autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica.

Não havendo, portanto, comprovação de dissolução irregular da agravada no caso em comento, cuja transformação da sociedade parece ter ocorrido conforme estabelecido no artigo 41 da Lei 14.195/2021, constato que a decisão combatida se revela em sintonia com o entendimento jurisprudencial dominante de negativa do pedido de inclusão do sócio de sociedade limitada unipessoal devedora no polo passivo das execuções, pela necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para apurar eventuais fraudes capazes de atrair a responsabilidade do empresário.

Desse modo, não prosperam os argumentos do agravante para inclusão do sócio de sociedade limitada unipessoal no polo passivo de uma execução, sem anterior desconsideração da personalidade jurídica.

A simples circunstância de ter havido alteração de empresa por força do artigo 41 da Lei 14.195/2021, transformando a empresa individual de responsabilidade limitada em sociedade limitada unipessoal independentemente de qualquer alteração em seu ato constitutivo, não significa que a alteração gere, de forma automática, a fusão dos patrimônios do sócio e da pessoa jurídica, transmudando a responsabilidade para ilimitada nos termos do artigo 1.052, § 1º, do CC/02 após redação da Lei 13.874/2019.

A decisão agravada se revela na mesma direção da jurisprudência do STJ e dos Tribunais, não comportando alteração, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DOS BENS DO SÓCIO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI). NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. NATUREZA JURÍDICA DA AGRAVADA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. (...) 2. O eg. Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, reconheceu que a agravada é pessoa jurídica regularmente constituída como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI - M.E), 3. A modificação do sendo, portanto, imprescindível a prévia desconsideração da personalidade jurídica para constrição de bens registrados em nome do sócio. entendimento lançado no v. acórdão recorrido, no tocante à comprovação da regularidade da constituição da pessoa jurídica, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.503.932/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 14/10/2019.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE BENS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI QUE NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE.(...) 2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, acerca da possibilidade de penhora de bens pertencentes a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), por dívidas do empresário que a constituiu, independentemente da instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 3. Não ocorre violação do art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 4. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Lei 12.441/2011, com vistas a sanar antiga lacuna legal quanto à limitação do risco patrimonial no exercício individual da empresa. 5. O fundamento e efeito último da constituição da EIRELI é a separação do patrimônio - e naturalmente, da responsabilidade - entre a pessoa jurídica e a pessoa natural que lhe titulariza. Uma vez constituída a EIRELI, por meio do registro de seu ato constitutivo na Junta Comercial, não mais entrelaçadas estarão as esferas patrimoniais da empresa e do empresário, como explicitamente prescreve o art. 980-A, § 7º, do CC/02. 6. Na hipótese de indícios de abuso da autonomia patrimonial, a personalidade jurídica da EIRELI pode ser desconsiderada, de modo a atingir os bens particulares do empresário individual para a satisfação de dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Também se admite a desconsideração da personalidade jurídica de maneira inversa, quando se constatar a utilização abusiva, pelo empresário individual, da blindagem patrimonial conferida à EIRELI, como forma de ocultar seus bens pessoais. 7. Em uma ou em outra situação, todavia, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo - o empresário individual ou a EIRELI -, atingido em seu patrimônio em decorrência da medida. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.874.256/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EXECUTADA. EIRELI. PEDIDO DE CONSULTA SISBAJUD EM NOME DO SÓCIO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. 1. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, de acordo com o enunciado n. 469 do Conselho de Justiça Federal, distingue-se do caráter de sociedade, tratando-se de um novo ente jurídico personificado. 2. Muito embora a EIRELI não seja uma sociedade, sendo formada por uma única pessoa, há que se reconhecer que inexiste a confusão patrimonial da empresa com o patrimônio pessoal do seu titular, tanto que o art. 980-A do Código Civil assevera a existência de autonomia patrimonial da empresa e a limitação da responsabilidade pelo seu titular, atrelada à integralização total do capital social. 3. No mesmo sentido, o art. 980-A, §7º do CC assinala expressamente que “somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude.” 4. Ressalte-se, ainda, que acaso quisesse a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, caberia ao Recorrente demonstrar a ocorrência da fraude, na medida em que a ausência de bens e o fechamento irregular da empresa não são suficientes para caracterizar a hipótese, segundo pacífica jurisprudência do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF. 07021008020218070000 - (0702100- 80.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1338008.Data de Julgamento: 05/05/2021. Órgão Julgador: 7ª Turma Cível Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 21/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada."

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EIRELE. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. NECESSIDADE DE INSTAURAR O INCIDENTE PREVISTO NOS ARTS. 133 A 137 DO CPC. - O art. 134 do Código de Processo Civil impõe àquele que pretende atingir o patrimônio do sócio de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELE) a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. - A instauração do incidente somente estará dispensada se a parte requereu a desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.066282-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2023, publicação da súmula em 03/08/2023)

Conforme bem fundamentado pelo juízo "a quo", o redirecionamento da execução para o sócio da sociedade individual não prescinde do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O caso, desse modo, é de se manter a decisão agravada, reiterando ao agravante que ela deve observar os trâmites processuais para atingir o patrimônio do sócio da empresa, ainda que ela seja individual.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/12/2024